Tribunal: CARF
Processo: 14041.000557/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000557/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.949 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor de um grupo
de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a
cada um deles, não se inclui no conceito de salário, desde que extensivo a todos
os empregados.
ABONO SALARIAL PREVISTO EM ACORDO COLETIVO NÃO
DESVINCULADO DO SALÁRIO.
Somente ficam fora do alcance das Contribuições Previdenciárias os abonos
expressamente desvinculados do salário por força de lei.
ALIMENTO FORNECIDO IN NATURA. NÃO INSCRITO NO PAT.
Não deve incidir a contribuição previdenciária quando a empresa fornece a
alimentação in natura, mesmo que por meio de terceiros e que não esteja
inscrita no PAT.
VALE-TRANSPORTE. ENUNCIADO No89 DA SÚMULA CARF.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar a exigência fiscal incidente sobre os valores pagos a
título de seguro de vida em grupo, auxílio-alimentação e vale-transporte. Vencidos os
Conselheiros Daniel Melo Mendes Bezerra, Francisco Nogueira Guarita e Débora Fófano dos
Santos, que deram provimento parcial ao recurso voluntário em menor extensão. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000557/2008-34
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000557/2008-34

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão
da DRJ Brasília, que julgou o lançamento procedente.

O crédito tributário foi lançado contra o SEBRAE - SERVIÇO BRASILEIRO DE
APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, por intermédio do auto de infração - AI
DEBCAD n° 37.181.680-7, no período fiscalizado que compreende os meses de janeiro/2003 a
dezembro/2006.

A ação fiscal foi seletiva para verificação do pagamento das seguintes rubricas a
segurados empregados:

- Abonos (01/2003 a 12/2006);
- Seguro de vida e acidentes pessoais (01/2003 a 07/2004);
- Vale Refeição/Alimentação (09/2004 a 12/2006);
- Auxílio-Transporte/Combustível pago em pecúnia (08/2004 a 12/2006);
- Benefícios flexíveis pagos em pecúnia (07/2003 a 12/2006).

Também foram verificadas rubricas pagas a contribuintes individuais a título de
seguro de vida no período de 01/2003 a 07/2004.

O DEBCAD n° 37.181.680-7 refere-se a lançamento de obrigação principal das
contribuições previdenciárias incidentes sobre parcelas de natureza salarial não oferecidas à
tributação, correspondente à parte patronal e GILRAT.

O DEBCAD no 37.181.681-5 refere-se a lançamento de obrigação principal das
contribuições previdenciárias incidentes sobre parcelas de natureza salarial não oferecidas à
tributação, correspondente à parte dos segurados.

O DEBCAD no 37.181.682-3 refere-se a lançamento de obrigação principal das
contribuições previdenciárias incidentes sobre parcelas de natureza salarial não oferecidas à
tributação, correspondente à contribuição destinada a outras entidades e fundos (terceiros).

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000557/2008-34

O DEBCAD no 37.181.683-1 refere-se a lançamento por descumprimento de
obrigação acessória, por ter deixado a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões
e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (CFL 30).

O DEBCAD no 37.181.684-0 refere-se a lançamento por descumprimento de
obrigação acessória, por deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos (CFL 34).

O DEBCAD no 37.181.685-8 refere-se a lançamento por descumprimento de
obrigação acessória, por deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a
seu serviço.

O DEBCAD no 37.181.686-6 refere-se a lançamento por descumprimento de
obrigação acessória, por apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 32, inciso IV e paragrafo 3., acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5., também acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4., do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.

Utilizo-me do relatório da decisão de piso por bem retratar os fatos:
De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 56/71, o objeto do lançamento refere- se às
contribuições patronais não declaradas em GFIP e incidentes sobre remunerações pagas
a segurados que prestaram serviços ao SEBRAE; calculando o montante do tributo
devido em R$ 1.533,722,17 (um milhão, quinhentos e trinta e três mil, setecentos e
vinte e dois reais e dezessete centavos), consolidado em 09/07/2008.
Informa a Fiscalização que as rubricas do auto de infração são: abonos, seguro de vida e
acidentes
pessoais,
vale-refeição/alimentação,
auxílio-transporte/combustível
e
benefícios flexíveis pagos em pecúnia.
O agente fiscal esclarece que na documentação apresentada pelo SEBRAE foi
verificada a existência de conselheiros que não constavam das folhas de pagamento,
nem das GFIP’s da empresa e que tais segurados foram enquadrados como contribuintes
individuais.
Com relação ao seguro de vida, verificou-se que a verba em comento não constava dos
acordos coletivos da empresa no período de 01/2003 a 07/2004 e que diversos
empregados da empresa não receberam seguro de vida.
Quanto ao abono concedido não há lei que isente as rubricas de abono da incidência de
contribuições sociais.
Informa, o auditor, que durante o procedimento fiscal, verificou-se que o contribuinte
não aderiu ao Programa de Alimentação do Trabalhador.
A fiscalização relata que as rubricas relativas a auxílio-transporte foram pagas em
pecúnia e o percentual descontado dos segurados está em desacordo com a legislação e
que o contribuinte não possui uma política de ressarcimento de despesas por uso de
veículo próprio e por quilometragem rodada para rubricas pagas a título de auxílio
combustível. Tal fato não permite que essa categoria de despesas seja devidamente
comprovada.
Ainda concernente ao auxílio-transporte, os valores creditados mensalmente em folha
de pagamento dos empregados a título de auxílio transporte não integraram a
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000557/2008-34

remuneração dos mesmos, a isenção é sempre decorrente de Lei e com aplicação restrita
às situações por ela indicadas.
No que tange aos benefícios flexíveis, o agente fiscal informa que foram pagos em
pecúnia e possuem natureza salarial.
Concluindo, a fiscalização constatou que o sujeito passivo deixou de recolher em sua
totalidade as contribuições sociais incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados que lhe prestaram serviços e que as Guias de Pagamento da
Previdência Social - GPS recolhidas pelo SEBRAE não foram utilizadas na fiscalização,
porquanto o contribuinte não considerava que as rubricas em questão eram fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
O contribuinte foi cientificado da notificação em 10/07/2008.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a notificada contestou o lançamento, às fls. 167/184, tempestivamente,
em 11/08/2008, sendo as seguintes razões de defesa suscitada contra o AI em epígrafe:
- Comunica que foi realizado depósito facultativo no valor atualizado de R$
1.543.279,56 a fim de evitar novos acréscimos a contar da data do depósito, durante a
fase de discussão do débito.
- Sustenta que a CLT não dispôs que o seguro de vida e acidentes pessoais, para constar
como utilidade e não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária teria de
estar previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho, muito menos dispôs que
fosse extensivo ou restritivo a este ou àquele grupo de pessoas e que a redação do art.
214 do Decreto n°. 3.048/99 com redação dada pelo Decreto n°. 3.265 é anterior à nova
redação dada pela Lei n°. 10.243 ao § 2o do art. 458 da CLT.
- Argumenta que os abonos são os previstos na alínea “j”, inciso V, § 9o, art. 214, do
Decreto n°. 3.048/99 e possuem a mesma conotação da previsão legal, visto não se
caracterizarem como abono salarial e não foram concedidos em regime de periodicidade
nem de sucessividade e também não se caracterizaram como verba de subsistência.
Informa que os abonos tiveram a mesma característica que um prêmio e não se
caracterizam como costume, por não serem regulares e muito menos estão configurados
como habituais, tendo em vista que foram concedidos em dois momentos distintos, em
exercícios distantes não havendo previsibilidade para sua ocorrência.
- Afirma que em relação ao auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária porque o acordo coletivo define todos os benefícios flexíveis como
parcelas não integrantes da remuneração e que a falta de registro no PAT não pode ser
estendido ao SEBRAE, pois não há previsão legal que obrigue as empresas a obterem
inscrição no PAT; e que a Defendente não possui auxílio-alimentação, mas sim
benefício flexível em que o empregado poderá optar entre aqueles disponíveis.
- Com relação ao pagamento de vale-transporte em pecúnia e com desconto, em
discordância com a legislação, esclarece que a Lei n°. 7.418/85 limita em 6%, mas nada
impede que o empregador decida reduzir o percentual de participação do empregado,
desde que tal previsão esteja no acordo coletivo e que não compete à fiscalização da
Previdência Social esse tipo de análise.
- Quanto ao pagamento de vale-combustível, o SEBRAE trata como benefício, pagando
mediante reembolso de notas fiscais e o acordo coletivo define todos os benefícios
flexíveis como parcelas não integrantes da remuneração e possuem caráter indenizatório
e não salarial.
- No que tange ao reembolso de medicamento, a fiscalização alegou que o beneficio é
concedido somente para empregados e não para dirigentes, quando a lei determina que
deva ser para todos, contudo, essa parcela tem caráter indenizatório e trata-se de
benefício flexível previsto no Acordo Coletivo de Trabalho e que os dirigentes não são
empregados, mas exercem mandatos e não compete à Previdência tal análise. Ressalta
que o benefício é estendido a todos os empregados.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000557/2008-34

Por fim, requer a improcedência do auto de infração Debcad n°. 37.181.680-7, por não
recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre remunerações pagas a título
de abonos, seguro de vida e acidentes pessoais, alimentação, transporte e benefícios
flexíveis, por indevidos.

A decisão de primeira instância restou consubstanciada com a seguinte ementa:
GANHO EVENTUAL
As importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos não
integram o salário de contribuição somente quando expressamente
desvinculados do salário por força de lei.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
Para que os valores pagos relativos a prêmio de seguro de vida em grupo sejam
excluídos do salário-de-contribuição, os planos de seguro devem estar
disponíveis a todos os empregados e dirigentes, bem como incluídos nos
acordos ou convenções coletivas, nos termos do art. 214, § 9o, XXV do RPS.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VALE TRANSPORTE.
A empresa que concede vales-transportes com descontos irrisórios descumpre a
legislação específica, sujeitando-se à cobrança da contribuição previdenciária.
ALIMENTAÇÃO. PAT. PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE.
Integram o salário-de-contribuição os valores pagos a título de vale-
alimentação, em desacordo com o PAT - Lei 6.321/76.
Integra o salário-de-contribuição o valor relativo à assistência prestada por
serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado,
inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, “óculos, “aparelhos
ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, quando a
cobertura não abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.

Intimado da referida decisão em 03/03/2010, o contribuinte apresentou recurso
voluntário tempestivamente em 05/04/2010, alegando, em síntese:

- Quanto aos valores pagos a título de seguro de vida e acidentes pessoais,
reconhece-se que pela sua própria natureza não podem ser apontados como remuneração aos
empregados, para fins de contribuição previdenciária.

- Os abonos foram concedidos como reconhecimento pelo bom desempenho dos
empregados do SEBRAE no atendimento às metas relacionadas aos objetivos institucionais
ligadas ao seu público-alvo, quais sejam os micro e pequenos empresários.

- Os abonos não foram concedidos periodicamente, nem sucessivamente,
tampouco caracterizados como parte integrante ou complementar do salário percebido pelos
empregados, não pode prosperar o apontamento do Fisco, tornando-se imperioso o
reconhecimento da improcedência do lançamento.

- Alimentação, transporte e benefícios flexíveis. Os fatos geradores, aqui
elencados, todos estão previstos em acordo coletivo, razão pela qual está mais que comprovado
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000557/2008-34

que os valores aqui apontados pelo Fisco não integram o salário de contribuição de seus
empregados.

Por fim, requer o cancelamento do presente lançamento.
Voto Vencido
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Seguro de Vida

Alega a Fiscalização que o seguro de vida contratado não foi extensivo a todos os
empregados da empresa, bem como não se baseou em Acordo ou Convenção Coletiva.

É farta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o
seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor de um grupo de empregados, sem
que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito
de salário, afastando-se, assim a incidência da contribuição previdenciária sobre a referida verba,
conforme se verifica pelas decisão abaixo transcrita:

”PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO
INCIDÊNCIA. ART. 28, I, § 9°, DA LEI 8.212/91.
REDAÇÃO ANTES DA ALTERAÇÃO ENGENDRADA PELA LEI 9.528/97. NÃO
CARACTERIZADA
A
NATUREZA
SALARIAL.
ACÓRDÃO
A
QUO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de o seguro de vida
em grupo contratado pelo empregador em favor de um grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia
a cada um deles, não se inclui no conceito de salário, afastando-se,
assim, a incidência da contribuição previdenciária sobre a referida verba.
(grifei)
Não obstante ulterior mudança da redação do art. 28 da Lei 8.212/91, que após a
edição da Lei 9.528/97, estabeleceu de forma explicita que o seguro em grupo não se
reveste de natureza salarial, o que afastaria a incidência da Contribuição Social, esta
Corte já firmara entendimento em sentido contrário, haja vista que o empregado não
usufrui do valor pago de forma individualizada.
Recurso especial não provido. (REsp 759.266/RJ, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/11/2009, DJe 13/11/2009)”

Todavia, a hipótese acima não é a tratada no presente caso. Dispõe o art. 214, § 9o,
XXV, do Decreto no 3.048/1999, ao prevê as hipóteses de exclusão do salário-de-contribuição:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000557/2008-34

Art. 214 (...)
§ 9o
XXV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção
coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes,
observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do
Trabalho.

Destarte, restando comprovado nos autos que o seguro de vida em grupo não
estava previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, e não foi disponibilizado a todos os
empregados da empresa, deve se mantida a exação, não merecendo o recurso voluntário
provimento quanto a este aspecto.
Abono e Benefícios Flexíveis

A autoridade fiscal não apontou a natureza jurídica do abono pago pelo
contribuinte a seus empregados, todavia, infere-se da cláusula terceira do Acordo Coletivo de
Trabalho que se trata de abono salarial pago de acordo com a seguinte sistemática: abono
salarial correspondente a 1 (um) salário base para os salários menores ou iguais a R$ 1.365,00
(hum mil trezentos e sessenta e cinco reais) e no valor de R$ 1.365,00 (hum mil trezentos e
sessenta e cinco reais) para os salários maiores que R$ 1.365,00 (hum mil, trezentos e sessenta e
cinco reais).

De acordo com o art. 28, § 9o, “e” da Lei no 8.212/1991, não integram o conceito
de salário-de-contribuição os valores recebidos a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário.

A redação constante do Acordo Coletivo de Trabalho não desvinculou o abono
recebido do salário dos empregados do recorrente, nem tampouco existe lei específica retirando
o abono do campo de incidência das contribuições previdenciárias.

Assim sendo, o abono deve compor a base de cálculo do tributo.

Em relação aos denominados benefícios flexíveis previstos no mencionado ACT,
de igual modo, não há nenhuma norma isentiva excepcionando tais pagamentos, razão pela qual
devem integrar a regra geral inserta no art. 22, I, da Lei no 8.212/91, abaixo transcrita:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa. (destacou-se)

Destarte, também quanto a este tocante deve ser negado provimento ao recurso
voluntário.
Auxílio-Alimentação
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000557/2008-34

O relatório fiscal não deixou claro a forma de recebimento do auxílio-alimentação
por parte dos empregados do recorrente, entretanto, ao fundamentar o recebimento faz menção
ao pagamento in natura, nos termos seguintes:
Conforme descrito nos itens 05 a 20 e no art. 3° da Lei no 6.321 (Legislação do
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT), de 14 de abril de 1976, há
normativos que regem a concessão de verbas relativas à alimentação aos trabalhadores e
asseguram incentivos fiscais a empresas desde que haja prévia aprovação do Ministério
do Trabalho ao Programa de Alimentação Trabalhador.
Art. 3° Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Durante o procedimento fiscal realizado no SEBRAE, verificou-se que o que o
contribuinte em questão não aderiu ao Programa de Alimentação do Trabalhador.

O Recorrente foi autuado, portanto, por não incluir na base de cálculo da
contribuição previdenciária os valores referentes ao alimento in natura e sem estar inscrito no
PAT, nos termos da Lei n. 6.321/76.

É pacífica a jurisprudência do Colendo STJ, no sentido de que o fornecimento do
alimento in natura, mesmo sem a inscrição no PAT, não deve integrar a base de cálculo da
Contribuição Previdenciária, verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO reGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELO
EMPREGADOR. PAGAMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA
TRIBUTAÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA
83/STJ.
Caso em que se discute a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
recebidas a título de auxílio- alimentação in natura, quando a empresa não está
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o auxílio-alimentação
in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Precedentes: EREsp 603.509/CE, Rel. Ministro
Castro Meira, Primeira Seção, DJ 8/11/2004; REsp 1.196.748/RJ, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2010; AgRg no REsp 1.119.787/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/6/2010.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 5.810/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011) (grifo nosso)

Também é da jurisprudência daquele Superior Tribunal que a alimentação através
de Tickets ou vales, não guardam qualquer diferença para com outra espécie, até mesmo, se pago
o benefício em dinheiro. Abaixo segue o precedente:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/88.
TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. VALE- ALIMENTAÇÃO. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR
-
PAT.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000557/2008-34

O valor concedido pelo empregador a título de vale- alimentação não se sujeita à
contribuição previdenciária, mesmo nas hipóteses em que o referido benefício é pago
em dinheiro.
A exegese hodierna, consoante a jurisprudência desta Corte e da Excelsa Corte, assenta
que o contribuinte é sujeito de direito, e não mais objeto de tributação.
O Supremo Tribunal Federal, em situação análoga, concluiu pela inconstitucionalidade
da incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago em espécie sobre o
vale- transporte do trabalhador, mercê de o benefício ostentar nítido caráter
indenizatório. (STF - RE 478.410/SP, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em
10.03.2010, DJe 14.05.2010)
Mutatis mutandis, a empresa oferece o ticket refeição antecipa amente para que o
trabalhador se alimente antes e ir ao rab lho, e não como uma base integrativa do
salário, p rquanto este é decorrente do vínculo laboral do trabalhador com o seu
empregador, e é pago como contraprestação pelo trabalho efetivado.
É que: (a) ”o pagamento in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito, ou não,
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, ou decorra o pagamento de acordo
ou convenção coletiva de trabalho” (REsp 1.180.562/RJ, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 26/08/2010); (b) o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que pago o benefício de que se cuida em
moeda, não afeta o seu caráter não salarial; (c) 'o Supremo Tribunal Federal, na
assentada de 10.03.2003, em caso análogo (...), concluiu que é inconstitucional a
incidência da contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia, já
que, qualquer que seja a forma de pagamento, detém o benefício natureza indenizatória';
(d) ”a remuneração para o trabalho não se confunde com o conceito de salário, seja
direto (em moeda), seja indireto (in natura). Suas causas não são remuneratórias, ou
seja, não representam contraprestações, ainda que em bens ou serviços, do trabalho, por
mútuo consenso das partes. As vantagens atribuídas aos beneficiários, longe de
tipificarem compensações pelo trabalho realizado, são concedidas no interesse e de
acordo com as conveniências do empregador. (...) Os benefícios do trabalhador, que não
correspondem a contraprestações sinalagmáticas da relação existente entre ele e a
empresa não representam remuneração do trabalho, circunstância que nos reconduz à
proposição, acima formulada, de que não integram a base de cálculo in concreto das
contribuições previdenciárias”. (CARRAZZA, Roque Antônio. fls. 2583/2585, e-STJ).
Recurso especial provido.
(REsp 1185685/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2010,
DJe 10/05/2011)

Nesse diapasão, em 20 de dezembro de 2011, a própria Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional editou o Ato Declaratório n. 03/2011 autorizando “a dispensa de apresentação
de contestação de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante: ‘nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária”.

Assim, quanto a este aspecto do lançamento deve ser dado provimento ao recurso
voluntário.
Vale-Transporte
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000557/2008-34

De acordo com a acusação fiscal foram realizados também pagamentos a título
de vale-transporte e o relatório fiscal faz várias menções a eles. Esse tema não comporta maiores
digressões, eis que é tema de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre
valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.

O art. 72 do Regimento Interno deste órgão colegiado, as decisões
reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos seus membros.

Assim sendo, merece provimento o recurso voluntário quanto a este aspecto do
lançamento.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, excluindo da incidência da contribuição previdenciária, exclusivamente, os
valores pagos a título de auxílio-alimentação in natura e vale-transporte.

(assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Redator Designado
1 - Com o devido respeito, ouso divergir do voto exarado pelo Ilustre Conselheiro
Relator Daniel Melo Mendes Bezerra, a quem rendo minhas homenagens, unicamente em
relação a matéria relacionada ao Seguro de Vida e nesse caso dou provimento em maior extensão
ao recurso voluntário manejado pela recorrente.
2 – Com efeito o ilustre Conselheiro reconhece a existência de decisões do E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa matéria, favoráveis ao contribuinte, contudo,
entende que no caso concreto não é aplicável com o seguinte fundamento:
“Todavia, a hipótese acima não é a tratada no presente caso. Dispõe o art. 214, § 9o,
XXV, do Decreto no 3.048/1999, ao prevê as hipóteses de exclusão do salário-de-
contribuição:
Art. 214 (...)
§ 9o
XXV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção
coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes,
observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Destarte, restando comprovado nos autos que o seguro de vida em grupo não estava
previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, e não foi disponibilizado a todos os
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000557/2008-34

empregados da empresa, deve se mantida a exação, não merecendo o recurso
voluntário provimento quanto a este aspecto.”

3 – Com a devida vênia, entendo que no presente caso, com base na Lista de
Dispensa de contestar e recorrer da PGFN, e pela análise do Parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011 e
Ato Declaratório no 11/2011 aprovado pelo Ministro da Fazenda publicado no DOU de
09/12/2011 Seção 2 pág 57 abaixo ementado não há margem para maiores discussões acerca da
matéria e não há nenhum outro motivo relevante para se manter a autuação, verbis:
Contribuição Previdenciária. Seguro de Vida em Grupo. O seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles não se inclui no conceito de
salário, afastando-se, assim a incidência da contribuição previdenciária sobre a referida
verba.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não
contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob
análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e
aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.

4 – Abaixo reproduzo alguns pontos do Parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011, verbis,
sem grifos no original:
“3. O estudo em tela é feito em razão da existência de decisões reiteradas do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que não há incidência de contribuição previdenciária
sobre o seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, quando não há a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, uma vez que se entende, na hipótese, não se tratar de salário.
4. Nesse contexto, a Fazenda Nacional tem defendido, em juízo, em síntese, que o
pagamento do seguro de vida em grupo possui caráter de salário in natura, porque, além
de cumprir o requisito da habitualidade, constituiria ganho dos empregados, os quais, ao
não arcar com o prêmio do seguro, recebem verdadeira remuneração indireta.
Argumenta-se que se trata de uma prestação pelo trabalho e não para o trabalho, pois
não visa, com o pagamento do seguro, aparelhar o empregado para a prestação laboral.
5. Convém esclarecer, demais disso, que os valores pagos a título de seguro de vida em
grupo não integravam o rol de exceções ao conceito de salário-de-contribuição previsto
originalmente no §9o do art 28 da Lei no 8.212/91. Todavia, com a Lei n° 9.528/97, tal
verba foi incluída dentro das exceções legais. Deste modo, a Fazenda Nacional tem
alegado, relativamente a esse período o qual antecede a edição da Lei no 9.528/97, que a
redação original do §9o do art 28 da Lei no 8.212/91 não previa o seguro de vida pago
em grupo por empresa como exceção ao conceito de salário-de-contribuição em virtude,
justamente, de sua natureza salarial.
6. Todavia, o Poder Judiciário tem entendido em sentido contrário, restando assente no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor de um grupo de empregados, sem haver individualização do
montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de salário. Tal
entendimento do STJ tem sido aplicado, inclusive, para o período anterior às
modificações promovidas pela Lei no 9.528/97, fundamentando-se que a interpretação
teleológica do dispositivo conduziria a tal ilação, porque o empregado não usufruiria,
individualmente, o valor pago pelo prêmio.
(...) omissis
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000557/2008-34

10. Da leitura das decisões acima transcritas é possível depreender a firme posição do
STJ contrária ao entendimento da Fazenda Nacional acerca da matéria, que sempre foi
no sentido de que, em se tratando de seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor de grupo de empregado, o prêmio do seguro custeado pelo
empregador constituiria, em verdade, salário-utilidade, sendo, portanto, base de cálculo
das contribuições previdenciárias a cargo do empregador.
11. Nesse sentido, citam-se, além dos acima elencados, os seguintes exemplos de
decisões que expressam o posicionamento pacífico firmado no âmbito do E. STJ: REsp
660.202/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 20/05/2010, DJe 11/06/2010; AgRg na MC 1661 /RJ, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; AgRg no REsp
720.021/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/08/2009, DJe 26/08/2009; AgRg no Ag 903.243/CE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06.11.2007, DJe 31.10.2008; e REsp
794.754/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14.03.2006, DJ 27.03.2006.
12. Ademais, a argumentação da Fazenda Nacional cujo alicerce consiste em afirmar a
natureza salarial da verba em exame vem perdendo ainda mais sua força em razão da
alteração do §2o do art 458 do Decreto-Lei no 5.452/43 (Consolidação das Leis do
Trabalho) por ocasião da Lei no 10.243/2001, ao dispor expressamente que seguro de
vida não se inclui no conceito de salário.
(...)
14. Por essas razões, impõe-se reconhecer que todos os argumentos que poderiam
ser levantados em defesa dos interesses da União foram rechaçados pelo STJ nessa
matéria, circunstância esta que conduz à conclusão acerca da impossibilidade de
modificação do seu entendimento.
15. Nesses termos, não há dúvida de que futuros recursos que versem sobre o mesmo
tema apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário, sem nenhuma perspectiva de sucesso
para a Fazenda Nacional. Portanto, continuar insistindo nessa tese significará apenas
alocar os recursos colocados à disposição da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
em causas nas quais, previsivelmente, não se terá êxito.
(...)
21. Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, II, da Lei no 10.522, de
19.07.2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 10.10.97, recomenda-se sejam
autorizadas pela Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que discutam a incidência de
contribuição previdenciária quanto ao seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a individualização do
montante que beneficia a cada um deles.”

5 – Pela análise verifico que pouco importa se houve previsão de contratação em
Convenção Coletiva ou não, ou se trata de contratação para um grupo ou outro de empregados,
pois o que se discute é a questão da natureza da verba em si, e o fato de constar no acordo
entabulado pelo Sindicato em nada muda a essência da verba, pois o E. STJ entendeu que tal
verba não se reveste de caráter salarial, pois o empregado nada usufrui pelo seguro de vida em
grupo.

Conclusão

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000557/2008-34

6 – Portanto, com base no art. 62, II, “c” 1 do RICARF entendo por dar
provimento ao recurso voluntário em maior extensão para afastar também o lançamento sobre o
seguro de vida em grupo. É como voto.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000557/2008-34

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital